Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-90.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002414-90.2017.8.11.0034
Vistos etc.
São 02 apelos. Juarez Vargas e o Espólio de Dirceu Pinhati Mendes recorreram da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Preempção (Preferência) ajuizada por Dirceu em face de Juarez.
Exsurge dos autos que Juarez é proprietário do imóvel rural com 1.335 hectares, matriculado sob o no 5.617 do RGI de Dom Aquino, denominado de Estância Bonita, e firmou com os agricultores Dirceu e Antônio Seron o Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) com início em 30/08/2010 e término previsto para 31/08/2017.
Diante do rompimento da sociedade de fato que havia entre os arrendatários, Antônio enviou notificação extrajudicial ao arrendante informando-o da ruptura da parceria com o outro arrendatário, bem como manifestou o desinteresse em renovar o Contrato de Arrendamento. Ciente, o arrendante respondeu à notificação em 30/01/2017, concordando com Antônio, o qual estaria agindo em nome do antigo parceiro (Dirceu), oportunidade em que autorizou o desconto da caução dada no início do negócio jurídico, conforme previsto na Cláusula 4a, parágrafos 4o e 5o, do contrato.
Dirceu recebeu a notificação acima mencionada em 14/02/2017, ou seja, 06 (seis) meses antes de findar o prazo do arrendamento, marcado para 31/08/2017. Alcançado este termo, não houve a desocupação voluntária do imóvel, o que deu causa à propositura da Ação de Despejo no 0002470-26.2017.8.11.0034 formulada pelo arrendante, distribuído à minha relatoria.
De acordo com o arrendante, cumpriu sua parte ao notificar os arrendatários dentro do prazo legal, que são de 06 (seis) meses antes de findo o tempo do arrendamento. Disse, ainda, que além de o arrendatário Dirceu não desocupar o imóvel, de modo contraditório, abateu a caução prevista no contrato atinente ao período de 2017, “anuindo tacitamente à resolução contratual”.
Em vista disso, o arrendante requereu, e obteve êxito, no pedido de reconhecimento da resolução do Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) cujo termo se deu em 31/08/2017, com a imediata saída do arrendatário resistente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Lado outro, forte na tese de que tem direito de preferir o arrendamento da área rural, Dirceu propôs a vertente Ação de Preempção (Preferência) alegando que seu antigo parceiro informou apenas a desconstituição da sociedade de fato, e que o desinteresse de continuar o arrendamento não poder lhe alcançar, pois mantém firme o propósito de continuar usufruindo da terra para o plantio de algodão ou outro manejo agrícola, tanto que está disposto a pagar até 41,66% a mais pelo arrendamento em relação à média da região.
Prossegue dizendo que, em 31/10/2016, o arrendante teria firmado Contrato de Parceria Agrícola com o seu antigo parceiro, estando configurada a preterição e o prejuízo deste.
Com suporte nesses argumentos, Dirceu pediu a continuidade do arrendamento, por supostamente preferir Antônio.
Ao devolver a matéria para o duplo grau, o arrendante busca alterar o valor dos honorários de sucumbência. Já o arrendatário supostamente preterido insiste em afirmar que faz jus à continuidade do arrendamento da área, tendo repetido, praticamente, toda a ilação arguida na origem.
Feito o breve contexto dos fatos, do manuseio dos autos, verifica-se que as partes não tiveram a chance de tentar a conciliação.
Com efeito, a autocomposição é método de solução de conflitos reconhecido pelo legislador ordinário como questão preponderante prévia à análise pelo Estado-Juiz. Na mediação, a oralidade e a informalidade são princípios vigas na condução da sessão e, não raras vezes, permitem a reaproximação das partes e a restauração do relacionamento que antes imperava.
A Ministra Ellen Gracie, no Supremo Tribunal Federal, cita Teixeira no seguinte trecho: “O clima de informalidade e confidencialidade das sessões favorecem o esclarecimento de situações que talvez não aflorassem na sala das audiências. O diálogo que se estabelece entre as partes é mais verdadeiro porque envolve a inteireza de suas razões e não apenas aquelas que poderiam ser deduzidas com forma e figura de juízo” (in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O judiciário e a constituição. Brasília: Saraiva, 1994. P. 235).
Diante da probabilidade de as partes darem início à solução amigável do objeto litigioso e da inegável importância que o Código de Processo Civil atribui aos meios consensuais de resolução dos conflitos, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para audiência de conciliação/mediação.
Determino que este recurso seja associado ao RAC no 0002470-26.2017.8.11.0034.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora